Tribunal: TJES
Processo: 5013146-54.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013146-54.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARTA DA SILVA VIEIRA SOUZA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LICENÇA-MATERNIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INSTRUÇÃO NORMATIVA POSTERIOR AOS FATOS. IRRETROATIVIDADE. SALÁRIO-FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública exonerada do cargo comissionado de “Agente de Serviço II” do DETRAN/ES, inconformada com sentença que julgou parcialmente improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória. A autora alega ter sido exonerada durante a gravidez, posteriormente reintegrada por requerimento administrativo, mas novamente dispensada após cinco meses, pleiteando o reconhecimento de estabilidade gestacional, indenização substitutiva, pagamento da prorrogação da licença-maternidade e do salário-família.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se é devida à servidora comissionada, exonerada durante a gestação, indenização pela estabilidade provisória e extensão de direitos decorrentes da licença-maternidade, com base em instrução normativa editada após os fatos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 de repercussão geral (RE 842.844), firmou a tese de que a trabalhadora gestante tem direito à estabilidade provisória e ao gozo da licença-maternidade, independentemente do regime jurídico ou da natureza do vínculo, inclusive em cargos comissionados.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora foi exonerada durante o estado gravídico, mas reintegrada administrativamente e mantida no cargo por cinco meses, período correspondente à estabilidade legal, sendo legítima a exoneração posterior, em razão da precariedade do cargo em comissão.

5. Quanto à prorrogação da licença-maternidade, o pleito se baseia na Instrução Normativa nº 70/2024 do DETRAN/ES, a qual não se aplica ao caso, pois foi editada após o nascimento da criança (junho/2023), incidindo o princípio da irretroatividade dos atos administrativos.

6. Em relação ao salário-família, não houve comprovação do direito à percepção em duplicidade, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença nesse ponto.

7. Diante da inexistência de ilegalidade na exoneração e da inaplicabilidade da norma invocada, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A servidora pública gestante, ainda que ocupante de cargo em comissão, faz jus à estabilidade provisória e à indenização substitutiva, limitada ao período correspondente à gestação e cinco meses após o parto, sendo inaplicável instrução normativa posterior aos fatos para fins de prorrogação da licença-maternidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Constituição Federal, art. 10, II, “b” do ADCT;

Código Civil, art. 186;

Tema 542 do STF (RE 842.844).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 842.844 (Tema 542 da Repercussão Geral);

TJES, Remessa Necessária nº 5002547-79.2022.8.08.0026

TJES, Apelação Cível nº 5001016-21.2023.8.08.0026,
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5013146-54.2024.8.08.0011

RECORRENTE: MARTA DA SILVA VIEIRA SOUZA

RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO DURANTE A GRAVIDEZ. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. LICENÇA-MATERNIDADE. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA. INSTRUÇÃO NORMATIVA POSTERIOR AOS FATOS. IRRETROATIVIDADE. SALÁRIO-FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto por servidora pública exonerada do cargo comissionado de “Agente de Serviço II” do DETRAN/ES, inconformada com sentença que julgou parcialmente improcedentes os pedidos formulados na ação indenizatória. A autora alega ter sido exonerada durante a gravidez, posteriormente reintegrada por requerimento administrativo, mas novamente dispensada após cinco meses, pleiteando o reconhecimento de estabilidade gestacional, indenização substitutiva, pagamento da prorrogação da licença-maternidade e do salário-família.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verifica-se se é devida à servidora comissionada, exonerada durante a gestação, indenização pela estabilidade provisória e extensão de direitos decorrentes da licença-maternidade, com base em instrução normativa editada após os fatos.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 542 de repercussão geral (RE 842.844), firmou a tese de que a trabalhadora gestante tem direito à estabilidade provisória e ao gozo da licença-maternidade, independentemente do regime jurídico ou da natureza do vínculo, inclusive em cargos comissionados.

4. No caso concreto, restou comprovado que a autora foi exonerada durante o estado gravídico, mas reintegrada administrativamente e mantida no cargo por cinco meses, período correspondente à estabilidade legal, sendo legítima a exoneração posterior, em razão da precariedade do cargo em comissão.

5. Quanto à prorrogação da licença-maternidade, o pleito se baseia na Instrução Normativa nº 70/2024 do DETRAN/ES, a qual não se aplica ao caso, pois foi editada após o nascimento da criança (junho/2023), incidindo o princípio da irretroatividade dos atos administrativos.

6. Em relação ao salário-família, não houve comprovação do direito à percepção em duplicidade, não havendo elementos que justifiquem a reforma da sentença nesse ponto.

7. Diante da inexistência de ilegalidade na exoneração e da inaplicabilidade da norma invocada, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
A servidora pública gestante, ainda que ocupante de cargo em comissão, faz jus à estabilidade provisória e à indenização substitutiva, limitada ao período correspondente à gestação e cinco meses após o parto, sendo inaplicável instrução normativa posterior aos fatos para fins de prorrogação da licença-maternidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.099/95, arts. 42, §1º, 46 e 55;

Constituição Federal, art. 10, II, “b” do ADCT;

Código Civil, art. 186;

Tema 542 do STF (RE 842.844).

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 842.844 (Tema 542 da Repercussão Geral);

TJES, Remessa Necessária nº 5002547-79.2022.8.08.0026

TJES, Apelação Cível nº 5001016-21.2023.8.08.0026,

RELATÓRIO

Em síntese, a
autora, servidora comissionada do DETRAN/ES na função de "Agente de Serviço II", ajuizou a Ação Indenizatória após ter sido exonerada enquanto estava grávida. Ela foi reintegrada por requerimento administrativo, mas exonerada novamente cinco meses depois. A requerente alegou que o requerido garantiu a estabilidade gestacional por apenas 5 meses e não prorrogou automaticamente a licença-maternidade nos termos legais.

A sentença julgou parcialmente improcedentes os pedidos, entendendo que:

No presente caso, observo que a própria autora reconhece que foi demitida durante seu estado gravídico, mas foi reintegrada logo em seguida, permanecendo na função por mais 5 (cinco) meses. Dessa forma, considerando que a exoneração de cargo em comissão pode ocorrer de forma imotivada, valendo-se da conveniência e oportunidade da Administração Pública, respeitou-se o direito da parte autora a estabilidade no período de 5 (cinco) meses, passado este prazo torna-se possível a demissão da autora, o que de fato ocorreu.

Irresignada, a autora, por meio de seu advogado, interpôs Recurso Inominado visando a reforma integral da sentença.

É o relatório.

VOTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

A relação jurídica material discutida nos autos envolve o direito da servidora pública gestante, ocupante de cargo em comissão e posteriormente exonerada, à indenização por danos morais, ao pagamento da prorrogação da licença-maternidade e ao pagamento do salário-família.

A controvérsia reside na extensão da indenização devida pela estabilidade provisória da gestante e na legislação municipal aplicável. Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 542), a trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, seja contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado.

O Tribunal de Justiça do Espírito Santo corrobora tal entendimento, reconhecendo que, em caso de exoneração de servidora gestante em cargo em comissão, é devido o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória, no valor das respectivas remunerações.

Além disso, o TJES possui precedentes no sentido de que a licença-maternidade deve ser considerada como período de efetivo exercício, sendo vedada a suspensão de verbas remuneratórias, como adicional de insalubridade, auxílio-alimentação e vale-transporte, durante o afastamento por licença-maternidade, interpretando as normas infraconstitucionais em conformidade com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à maternidade e da isonomia.

Sobre o tema, importante destacar os seguintes julgados do TJES:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL –
GESTANTE – CARGO EM COMISSÃO – DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA OU INDENIZAÇÃO
- REMESSA CONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA. 1. A despeito da controvérsia outrora existente acerca da extensão da referida garantia aos servidores públicos temporários ou detentores de cargo comissionado, o Pretório Excelso consolidou o entendimento sobre a questão, reconhecendo que as gestantes, independentemente do regime jurídico ao qual estejam submetidas, sejam empregadas, servidoras públicas, até mesmo ocupantes de cargo em comissão ou contratadas temporariamente, fazem jus à estabilidade provisória elencada no art. 10, II, "b", do ADCT. 2. Assim, constatada a exoneração da servidora durante o período em que estava grávida, mister se faz o pagamento de indenização substitutiva da estabilidade provisória da gestante, no valor das respectivas remunerações. 3. Remessa Necessária conhecida para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (TJES; Remessa Necessária, processo n. 5002547-79.2022.8.08.0026, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Publicação em 14/02/2024). (Grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CARGO COMISSIONADO – LICENÇA-MATERNIDADE – POSSIBILIDADE – TEMA 542 DO STF –
AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO QUE DEVE SER INCLUÍDO NO CÁLCULO
– RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº842844, com repercussão geral reconhecida (Tema 542), fixou a seguinte tese vinculante: “A trabalhadora gestante tem direito ao gozo de licença-maternidade e à estabilidade provisória, independentemente do regime jurídico aplicável, se contratual ou administrativo, ainda que ocupe cargo em comissão ou seja contratada por tempo determinado”. 2. Quanto a inclusão do auxílio-alimentação, também se revela correto o decisum recorrido. Isso porque, muito embora se reconheça a natureza indenizatória da verba, o art.57, X, da Lei Municipal nº1.079/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Itapemirim), estabelece expressamente que se considera como de efetivo exercício o período de afastamento por licença concedida à gestante e, por conseguinte, tem-se por indevida a eventual exclusão do recebimento do auxílio-alimentação durante a licença-maternidade, ainda que indenizada. 3. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em Remessa Necessária. (TJES; Apelação Cível, processo n. 5001016-21.2023.8.08.0026, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Rel. Des. CARLOS SIMOES FONSECA. Publicação em 23/02/2025)
. (Grifo nosso)

No presente caso a autora foi inicialmente exonerada durante a gravidez (em 05/06/2023), mas foi reintegrada por requerimento administrativo, permanecendo na função por mais 5 (cinco) meses. A sentença reconheceu que o direito da autora à estabilidade no período de 5 (cinco) meses foi respeitado, e a exoneração subsequente foi possível em razão da precariedade do cargo em comissão.

Quanto ao pedido de pagamento da importância referente à prorrogação da licença-maternidade (R$ 1.501,32), a recorrente baseia seu pleito na IN Nº 70/2024 do DETRAN/ES. Contudo, os fatos que ensejaram a licença-maternidade, notadamente o nascimento da filha, ocorreram em junho de 2023.

Em observância ao princípio da irretroatividade das leis e atos normativos, a servidora não poderia ter seu direito à prorrogação da licença-maternidade fundamentado em uma Instrução Normativa administrativa (IN Nº 70/2024) que não estava em vigor na época dos fatos (2023). Falecendo o fundamento legal invocado pela recorrente para a concessão da prorrogação da licença-maternidade, o pedido de pagamento de R$ 1.501,32 não pode prosperar, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

Quanto ao salário-família, a recorrente pleiteia o pagamento da importância de R$ 358,92 a título de salário-família em duplicidade.

A sentença e o recorrido convergiram no entendimento de que o valor é devido, mas o pagamento não foi efetuado devido à alegada inércia da autora em preencher o formulário específico e realizar os procedimentos administrativos necessários.

Quanto ao pedido de dano moral o juízo
a quo entendeu que a conduta do ente público, não gerou dano moral indenizável, pois não houve comprovação de sofrimento que extrapolasse o mero dissabor. Os prejuízos alegados possuem natureza eminentemente patrimonial, não se configurando o dano moral in re ipsa.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficará sustenta ante o deferimento da
assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)